Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).
2. Improcedem as alegações de contradição e omissão, quando se constata que todos os argumentos invocados pelos réus embargantes foram rebatidos de forma coerente pelo Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que contou com necessária e suficiente fundamentação.
3. Embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento do mérito do recurso, desta feita sob o prisma que os embargantes consideram mais favorável, reagitando teses de defesa, fatos e provas, como se estivessem em alguma espécie de recurso de cognição plena.
4. Os embargos declaratórios não constituem a via adequada para veicular alterações de entendimento pelo Órgão Julgador.
5. O prequestionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados.
6. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.